Tribunal: TJSP
Processo: 2316349-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo de decisão que não se manifestou acerca do pedido de retificação de carta de adjudicação para que constasse expressamente a adjudicação dos direitos sobre o imóvel registrado na matrícula no 10.887 e indeferiu pedido de determinação ao Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO para averbação de carta de adjudicação sem imposição das

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo de decisão que não se manifestou acerca do pedido de retificação de carta de adjudicação para que constasse expressamente a adjudicação dos direitos sobre o imóvel registrado na matrícula no 10.887 e indeferiu pedido de determinação ao Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO para averbação de carta de adjudicação sem imposição das exigências contidas em nota de devolução – Prejudicada a apreciação do pedido relativo à retificação da carta de adjudicação, vez que sequer foi apreciado pelo juízo a quo. Não conhecimento deste ponto do pedido, sob pena de supressão de instância – Nota de devolução do cartório extrajudicial com exigência de informações e documentos a serem providenciadas pelo autor antes da averbação da carta de adjudicação - Juízo a quo que não é o competente para exercer juízo correicional da serventia extrajudicial do referido Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO, para impor a supressão das exigências, Incompetência do Juízo a quo para dirimir dúvidas e demais questões acerca das exigências da nota de devolução expedida ou examinar a correção das mesmas, competência do Juízo correicional a que se submete a serventia extrajudicial de outra Comarca e outro Estado – Inconformismo do agravante deve ser deduzido perante autoridade competente - Providências exigidas que não se traduzem em manifesta recusa do cartório extrajudicial em cumprir a ordem judicial emanada do Juízo a quo. Decisão mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.